Tribunal: STF
Processo: Inq 180
Classe: Inq
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-27
Data de publicação: 1984-06-27

Ementa:
"NOTITIA CRIMINIS". O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, NA QUALIDADE DE
CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ÓRGÃO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA, DA
A PALAVRA DEFINITIVA SOBRE A PERTINENCIA DA AÇÃO (ART-28 DO COD.
PROC. PENAL). E DE SE CONSIDERAR QUE O PODER DE PROPOR A AÇÃO
COMPETE AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO PODENDO O TRIBUNAL OBRIGA-LO A
OFERECER DENUNCIA, SOB PENA DE VIOLAR O PRINCÍPIO DO "NE PROCEDAT
JUDEX EX OFFICIO".
O ARQUIVAMENTO NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. SURGINDO NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA APTOS A FUNDAMENTAR A DENUNCIA CABE O SEU
OFERECIMENTO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SALVO QUANDO
EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO, A PUNIBILIDADE DO INDICIADO.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO.